Tribunal: TJSP
Processo: 1526355-15.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa Lixo – Exercícios de 2014 e 2015 – Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa Lixo – Exercícios de 2014 e 2015 – Sentença que extinguiu a execução por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos da Resolução no 547/2024 com os acréscimos dados pela Resolução no 617/2025 do CNJ – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – Extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado na origem. Recurso prejudicado.